Tribunal: TJBA
Processo: 8025100-63.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8025100-63.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AUTOR: EVARISTO PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR Advogado(s): MURILO RICARDO SILVA ALVES REU: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO À QUALIFICAÇÃO DE DOCUMENTO COMO PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO ART. 966, VII, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Evaristo Pereira do Nascimento Junior, visando à integração do acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível deste Tribunal, que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da ação rescisória, por ausência de prova nova nos termos do art. 966, VII, do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em verificar se a decisão colegiada incorreu em obscuridade ou omissão relevante ao afirmar que a Portaria nº 691/2008, utilizada como fundamento para a ação rescisória, não se qualifica como prova nova, por tratar-se de documento público e pré-existente ao trânsito em julgado da sentença rescindenda, e se essa qualificação teria desconsiderado a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria. III. Razões de decidir A decisão embargada fundamentou-se expressamente no art. 966, VII, do CPC, e em jurisprudência do STJ, para concluir que a referida Portaria não preenche os requisitos legais de prova nova, por ter sido publicada em diário oficial anos antes da propositura da ação originária, estando, portanto, acessível à parte. Restou claro que a rejeição da ação rescisória decorreu da ausência de demonstração de impossibilidade objetiva de acesso ou de uso da prova na época processual adequada, o que é exigido pela norma e pela doutrina especializada. A fundamentação foi clara, coerente e suficientemente explícita, inexistindo obscuridade, omissão ou contradição sanável na via eleita. Ressalte-se que o uso dos embargos de declaração com objetivo de rediscutir o mérito ou reverter o resultado do julgamento mostra-se incabível, a teor do art. 1.022 do CPC e da reiterada jurisprudência do STJ. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: “É incabível a utilização de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão judicial que, de forma clara e fundamentada, rejeita a qualificação de documento como prova nova nos moldes do art. 966, VII, do CPC, inexistindo obscuridade ou omissão quando a fundamentação expõe as razões jurídicas da decisão.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, 1.026 e 966, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 563593, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, DJe 24.05.2004. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos nos autos da Ação Rescisória nº 8025100-63.2024.8.05.0000, em que figura como Embargante EVARISTO PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR e como Embargado o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator (RRD8)